Tribunal: TJSP
Processo: 1023565-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso interposto pelo Município.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou procedente a ação – Recurso interposto pelo Município.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser uniprofisisonal, afastando-se o "efeito multiplicador" que se verifica quando a produção de determinada sociedade exceder a soma das produções individuais dos profissionais e (b) não possuir caráter empresarial, mantendo-se a pessoalidade do serviço, com enfoque na relação pessoal de confiança estabelecida entre o profissional e o tomador e não na marca da empresa, além da responsabilidade pessoal do sócio pelo serviço prestado – Doutrina – Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
FORMA DE CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA – FATOR QUE NÃO DETERMINA NECESSARIAMENTE O CARÁTER EMPRESARIAL – Parte da jurisprudência entende que a sociedade limitada não faz jus a esse regime de tributação, em razão da limitação da responsabilidade dos sócios – Este relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no mesmo sentido em outros casos, após análise detida, não mais concorda com tal entendimento, por considerar que a forma de constituição da sociedade não determina por si só se ela possui ou não caráter empresarial – Necessidade de se analisar o objeto social e a estrutura da sociedade, a fim de verificar se estão efetivamente presentes os elementos caracterizadores da empresa – A limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da profissão – Inteligência do Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil – Caráter empresarial que deve ser aferido a partir do conteúdo da atividade exercida – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No caso, a autora está constituída sociedade simples – Sociedade composta exclusivamente por arquitetos – Ausência de elementos de empresa – Responsabilidade pessoal, ademais, que está prevista nos artigos 14, 45 e 46 da Lei Federal n° 12.378 de 2010, que regulamenta o exercício da profissão de arquiteto e urbanista – Caráter empresarial não verificado – Devido o enquadramento no regime especial de tributação.
Verba honorária fixada em 5% sobre o valor da causa (R$ 3.328.621,76). Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 167.500,00 – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em R$ 500,00 – Honorários que passam a corresponder a R$ 168.000,00.
Sentença mantida – Recurso desprovido.